Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de estupro e de registro não autorizado da intimidade sexual (arts. 213 e 216-B, ambos do CP). Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.